Tribunal: TJSP
Processo: 0009761-05.2007.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Execução Fiscal. ISSQN. Exercícios de 2005 e 2006. Prescrição – aplicação da redação originária do art. 174, parágrafo único, I, do CTN – decurso do prazo prescricional após o ajuizamento da execução fiscal atribuído unicamente ao mecanismo da Justiça – aplicação da Súmula 106 do STJ. Dá-se provimento ao recurso para determinar-se o prosseguimento da execução fiscal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088355
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009761-05.2007.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICÍPAL DE FRANCO DA ROCHA, são apelados PIO CURCINO
CELULARES LTDA ME, JOSE CURCINO DE SOUZA FILHO e ANTONIO
FRANCINI TOME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009761-05.2007.8.26.0198 -Voto no 31036
2
Voto no 31036
Comarca:
Franco da Rocha
Apelante:
Município de Franco da Rocha(exequente)
Apelado:
Antonio Francini Tome (executado)
Juiz sentenciante: Melina de Medeiros Ros
Ementa: Execução Fiscal. ISSQN. Exercícios de 2005 e 2006.
Prescrição aplicação da redação originária do art. 174, parágrafo
único, I, do CTN
decurso do prazo prescricional após o
ajuizamento da execução fiscal atribuído unicamente ao
mecanismo da Justiça aplicação da Súmula 106 do STJ. Dá-se
provimento ao recurso para determinar-se o prosseguimento da
execução fiscal.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Franco da
Rocha contra sentença que extinguiu a execução fiscal ex officio, em razão
da prescrição intercorrente.
Em suas razões recursais, o exequente sustentou, em síntese,
a inocorrência da prescrição. Alegou ter sido diligente; desrespeitou-se sua
prerrogativa de ser intimado pessoalmente; cita jurisprudência (fls. 99/107).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Nos termos do art. 1.010 do CPC/15, estão preenchidos os
pressupostos de admissibilidade. Quanto ao preparo, o apelante é isento.
Na hipótese, foi incorreta a decretação da prescrição.
Não houve o decurso do lustro legal e as paralisações
processuais verificadas no curso do processo decorreram de falhas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009761-05.2007.8.26.0198 -Voto no 31036
3
própria máquina judiciária como, por exemplo, a demora para determinar a
citação (9 meses de paralisação), a falta de remessa dos autos à conclusão
para apreciação de pedidos (fls. 18) e de intimação pessoal do
representante municipal.
A esse propósito, o artigo 25 da LEF dispõe: “Na execução fiscal,
qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita
pessoalmente”.
Vale destacar, outrossim, a lição de Humberto Theodoro Jr.:
“Consuma-se a prescrição intercorrente se os autos da execução fiscal
permanecem paralisados em cartório por mais de cinco anos, sem que a Fazenda
tenha praticado qualquer ato de empenho procedimental.”1.
Na hipótese, reitere-se, a municipalidade exequente impulsionou o
feito devidamente e não pode ser penalizada com a extinção da cobrança e do
próprio crédito (art. 156 do CTN).
Ante o exposto, nos termos do artigo 932 do NCPC, da-se
provimento ao presente recurso, a fim de determinar o
prosseguimento da execução fiscal.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
1 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal. 11a ed., Saraiva, 2009, p. 610/611.